Tribunal: TCU
Processo: 035.243/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gisela Ferroni Betin, ex-servidora do Ministério Público Federal (MPF), contra o Acórdão 12.548/2020TCU1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Gisela Ferroni Betin contra o Acórdão 12548/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.